Tribunal: TJBA
Processo: 8004050-91.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004050-91.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCIMARIA JESUS DE FIGUEREDO SANTOS Advogado(s): DJANILTON BENTO CONCEICAO, AGEU DE JESUS CARDOSO DA SILVA APELADO: LOJAS SIMONETTI LTDA Advogado(s):JULIANA VARNIER ORLETTI ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a ré à restituição do valor pago por produto defeituoso, com improcedência quanto ao pedido de reparação moral e fixação de sucumbência recíproca. A parte autora recorre, pleiteando a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, redistribuição integral dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão:(i) saber se a apelação seria inepta por ausência de indicação do quantum indenizatório – questão preliminar arguida pela parte apelada;(ii) saber se há dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço e do vício do produto;(iii) saber se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inépcia recursal foi corretamente rejeitada, pois o valor do dano moral foi devidamente indicado na petição inicial e complementado oportunamente pela parte apelante, não havendo prejuízo processual. 4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora por vícios do produto e falhas na prestação do serviço. 5. Restou evidenciado o vício no produto entregue à consumidora, divergente do adquirido, bem como a falha na assistência pós-venda, configurando desrespeito aos direitos do consumidor. 6. Aplicando-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhece-se o dano moral pelo desgaste excessivo e desnecessário da parte autora na tentativa de resolução extrajudicial do problema, o que ultrapassa o mero aborrecimento. 7. A indenização foi arbitrada em R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Diante da procedência integral dos pedidos, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo a ré arcar integralmente com as custas e honorários, majorados para 15% sobre o valor da condenação, em atenção ao grau de zelo, complexidade da causa e atuação em segunda instância. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação expressa do valor da indenização por danos morais na apelação não configura inépcia recursal quando já houver quantificação na petição inicial e posterior complementação nos autos. 2. Configura dano moral a falha na prestação do serviço e a recusa em solucionar vício de produto, após diversas tentativas administrativas pela consumidora, aplicando-se a teoria do desvio produtivo do consumidor. 3. Reconhecida a procedência integral dos pedidos, é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 292, V; 373, II e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8000662-49.2018.8.05.0172, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 04.02.2021 e TJ-BA, Apelação Cível n. 8009364-51.2022.8.05.0072, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 07.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004050-91.2023.8.05.0201, em que figuram como apelante LUCIMARIA JESUS DE FIGUEREDO SANTOS e como apelada LOJAS SIMONETTI LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR-LHE PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora